Tribunal: TJDFT
Processo: 0710195-11.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação interposto por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF e outros (apelantes/exequentes) em que pleiteiam a gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Primeiramente, defiro a gratuidade justiça aos apelantes ROSANIA PEREIRA RAIMUNDO, ROSENAIDE DIAS BRAGA DE SOUSA, ROSILDA DE ANDRADE RIBEIRO SILVA, ROSARIA LOPES DA SILVA, ROSARIO PEREIRA DOS SANTOS, ROSE MARY DE FREITAS ARGOLO, ROSELY SANTOS DE OLIVEIRA, ROSENILDA ANGELINA MARANHAO LIMA, ROSENILDA CRUZ PETROCELI e ROSENILDA SANTOS DE ALMEIDA. Quanto às partes RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS e SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, todavia, descabe a concessão do benefício. Insta ressaltar que a gratuidade da justiça possui finalidade específica, consistente na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não dispõem de recursos financeiros para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Com efeito, a concessão do benefício importa em ordenamento de despesas para o erário, sendo, portanto, matéria de ordem pública. Às pessoas jurídicas não se aplica a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência conferida às pessoas naturais, de modo que a concessão da gratuidade de justiça está condicionada à comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Nesse sentido é o entendimento preconizado no enunciado no 481 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Assim, compreendo que tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático, em que aquele que pede deve provar o fato constitutivo do seu direito, conforme disposto no artigo 373 do Código Processual Civil. No caso dos autos, embora o sindicato apelante esteja em situação deficitária, é certo que movimenta valores vultosos, auferindo receitas superiores a R$6.000.000,00 anuais. O benefício da gratuidade tem a finalidade de garantir o acesso à justiça àqueles que, sem tal amparo, estariam impedidos de buscar a tutela de seus direitos, sob pena de, no caso de pessoas jurídicas, comprometer o funcionamento de suas atividades, o que não é o caso da parte agravante, uma vez que, em vista de suas receitas e patrimônio, as módicas custas processuais não representam risco ao seu funcionamento. Nesse sentido, trago à colação precedentes desta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO PROCESSUAL. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. FRAGILIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO REVOGADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em regra, declaração de hipossuficiência por parte do postulante, pessoa física, é suficiente para o deferimento do benefício. No entanto, a mesma regra não se aplica à pessoa jurídica. Enquanto a declaração de hipossuficiência firmada pela pessoa natural goza de presunção de veracidade, para a concessão do benefício à pessoa jurídica é imprescindível a prova da fragilidade financeira. 2. Este Tribunal de Justiça possui entendimento de que o resultado negativo no balanço financeiro não é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça. No presente com mais razão, onde o patrimônio do Clube é superior a R$ 77.000.000,00 (setenta e sete milhões de reais). 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1407233, 07050862920208070004, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. REQUERIMENTO. GRATUIDADE. JUSTIÇA. MASSA FALIDA. DÉFICIT PATRIMONIAL. ESTADO. MISERABILIDADE. COMPROVAÇÃO. 1. A simples declaração de pobreza não basta para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. A pessoa jurídica deve comprovar a real necessidade. 2. O eventual déficit patrimonial (passivo maior que o ativo) não se confunde com a hipossuficiência econômica para arcar com as despesas do processo. A massa falida sujeita-se ao ônus sucumbencial. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1891208, 07276088820228070001, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2024, publicado no DJE: 26/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já quanto ao apelante RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, sequer foi alegada a hipossuficiência ou juntado qualquer documento apto a comprovar a sua miserabilidade, de modo que não lhe cabe, tampouco, o benefício da justiça gratuita. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça aos apelantes RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS e SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF. Nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil, intimem-se para que recolham o preparo recursal no prazo de 10 dias. Após, retornem os autos conclusos para análise do mérito recursal. Intime-se. Publique-se.